Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INDICAÇÃO DE POSSÍVEIS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo pedido expresso de reforma do acórdão embargado quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e à incidência do tráfico privilegiado, sem a indicação de qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.
3. Tendo sido devidamente fundamentada a rejeição da preliminar de reconhecimento da inimputabilidade total ou parcial do réu, não há falar em omissão referente a esse tema.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.